Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PREVISTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 1.2. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei n.o 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 2.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório.
3. Previsto um procedimento para apreciação da questão relativa ao superendividamento, não é possível, em análise sumária, suspender a exigibilidade e os encargos moratórios dos contratos firmados legitimamente pelo devedor com as instituições financeiras, bem como a limitação dos descontos realizados na remuneração da parte, haja vista o credor não ser obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil.
4. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento, revelando a ausência da probabilidade do direito vindicado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.